Tribunal: STF
Processo: RE 1345265
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 5º DO ART. 165 E DOS ARTS. 167 E 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO À PERCEPÇÃO. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RENÚNICA. INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA (PER RELATIONEM). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENTENDIMENTO DO STF. 1. Cuida-se de apelação e remessa obrigatória da sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido, para assegurar à parte autora, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988, o direito de receber o abono de permanência, bem como condenar a Universidade Federal do Ceará a pagar as respectivas parcelas no período de janeiro/2004 a dezembro/2008. 2. A mais alta Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada (‘per relationem’) não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Adotam-se, portanto, os termos da sentença como razões de decidir. 3. ’Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por PEDRO PAULO MONTEIRO VIEIRA, servidor público federal, em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC, visando ao recebimento das parcelas a título de abono de permanência referentes ao período de janeiro/2004 a dezembro/2008’. 4. ‘Sustenta a parte autora que, por ostentar os requisitos necessários para aposentadoria voluntária, requereu administrativamente em 2009 a percepção do abono de permanência, oportunidade em que fez opção pela continuidade no serviço público, fazendo jus, portanto, à referida vantagem’. 5.’Aduz que, muito embora a Administração tenha reconhecido o seu direito ao abono de permanência, com efeitos retroativos a 31/12/2003, nos termos da Portaria nº 2315, de 27 de agosto de 2009, até o momento não recebeu as parcelas vencidas de janeiro/2004 a dezembro/2008, pelo que se impõe que a UFC seja compelida a pagá-las’. 6. ‘Regularmente citada, a UFC apresentou contestação, tão-somente para alegar a prescrição das parcelas referentes ao período de janeiro/2004 a julho/2008 e a ausência do interesse de agir em relação aos valores relativos ao período de agosto/2008 a dezembro/2008, vez que estes serão incluídos na rubrica ‘DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES’ para o devido pagamento’. 7. ‘Alega a UFC que as parcelas relativas ao período de dezembro/2004 a julho/2008 estariam atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20910/1932’. 8. ‘Ocorre que a própria Administração, por meio da Portaria nº 2315, de 27 de agosto de 2009, anexada aos presentes autos virtuais, reconheceu o direito de a parte autora receber o abono de permanência, inclusive com efeitos retroativos a 31/12/2003, o que implica renúncia tácita ao prazo prescricional transcorrido previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, interrompendo-o. Assim, novo lapso prescricional se inicia a partir da Portaria que reconheceu o direito do servidor, ou seja, 27/08/2009 expirando-se em agosto/2014. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 22/07/2013, imperioso reconhecer que nenhuma parcela restou atingida pela prescrição’. 9. ‘O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988, foi criado para estimular a continuação do servidor em atividade, não obstante já tivesse preenchido todos os requisitos para aposentar-se’. 10. ‘Como se vê, o direito à percepção ao abono de permanência, desde que atendidos os requisitos para tal, é assegurado constitucionalmente’. 11. ‘Na espécie, em que se pleiteia o recebimento das parcelas a título de abono permanência relativas ao período de janeiro/2004 a dezembro/2008, as razões de defesa da ré restringem-se às preliminares de prescrição e falta de interesse de agir, abstraindo-se de combater o mérito propriamente dito da demanda, o que caracteriza como incontroverso o direito alegado pelo autor’. 12. ‘Outrossim, a própria Administração reconheceu o direito do autor ao recebimento da aludida verba, inclusive com efeitos retroativos a 31/12/2003, nos termos da Portaria nº 2315, de 27 de agosto de 2009’. 13.’Assim, resta incontroverso o direito alegado na inicial, pelo que, afastadas as preliminares de prescrição e ausência de interesse de agir, alternativa outra não resta a este Juízo senão acolher a pretensão autoral’. Apelação e remessa obrigatória improvidas” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 27, e-doc. 3).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102, o § 5º do art. 165 e os arts. 167 e 169 da Constituição da República.



    Salienta que “o reconhecimento contábil de dívida, entendida como ‘verba de exercício anterior’, não poderia dar azo para que a Administração simplesmente determinasse o pagamento imediato, sob pena de ferir todo o regramento constitucional e legal a respeito de orçamento público. De fato, a Constituição Federal de 1988, nos artigos 163 a 169, dispõe sobre as regras de Finanças Públicas, entre elas as questões orçamentárias, destinadas a assegurar o equilíbrio fiscal entre as receitas e despesas do Estado” (fl. 44, e-doc. 3).



    Sustenta que, “de acordo com a Constituição Federal, é vedado ao Administrador Público efetuar pagamentos cujas despesas não constem do orçamento anual” (fl. 45, vol. 3).



    Assevera que “o acórdão recorrido, ao acolher a pretensão do autor ora deduzida deu interpretação que não encontra amparo legal, vez que a quitação do crédito somente pode ser realizada mediante os procedimentos definidos na legislação financeira e orçamentária que regula a matéria, foi de encontro a normas legais e constitucionais, qual seja, § 5º, do art. 165, art. 167, art. 169, todos da Magna carta Federal e § 1.º, do art. 1.º da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000; art. 37 da Lei nº 4.320/64 e art. 22 do Decreto 93.872/86” (fl. 46, e-doc. 3).



    Ressalta que “a decisão recorrida ao determinar a aplicação dos índices de correção monetária e juros aplicados vigentes antes da Lei 11960/2009, afastando a TR, ao fundamento na existência de declaração de inconstitucionalidade, contraria não somente o art. 1º F, da Lei 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, mas como também o art. 27 da Lei nº 9.868/99 e ainda o art. 102, § 2º da Constituição Federal, eis que não existe coisa julgada material” (fl. 47, vol. 3).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Ao proferir juízo de admissibilidade quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 810 da repercussão geral e admitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões (fls. 10-11, e-doc. 4)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 810 de repercussão geral quanto à questão referente ao índice de atualização monetária e juros de mora da condenação imposta à recorrente, nos seguintes termos:



    “O STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte sentido: ‘ 1) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico - tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não -tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09; e 2) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina ‘. 



    No caso concreto, neste ponto, o acórdão recorrido coincide com a orientação do Tribunal Superior, pelo que, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.040, I, do CPC)” (fls. 10-11, e-doc. 4).



    Quanto à aplicação do Tema 810 de repercussão geral, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal, pelo prejuízo do recurso extraordinário assentado pelo Tribunal de origem.



    6. A alegação de contrariedade ao § 5º do art. 165 e aos arts. 167 e 169 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora